Tribunal: TJDFT
Processo: 0038959-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DISTRIBUÍDA EM 15 DE OUTUBRO DE 2014. SENTENCIADA EM 24 OUTUBRO 2020, APÓS REALIZAÇÂO DE PROVA PERICIAL DETERMINADA POR ACÓRDÃO DESTA TURMA, DE 28 DE MAIO DE 2018, QUE ANULOU A PRIMEIRA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO PELA AUTORA/APELANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPOSTO ERRO MÉDICO E LABORATORIAL. DETECÇÃO DE CÂNCER DE OVÁRIO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO HOSPITAL. HISTERECTOMIA TOTAL DA PACIENTE (RETIRADA DE OVÁRIOS, TROMPAS, ÚTERO, OMENTO E LINFONODOS). DIVERGÊNCIA DE BIÓPSIAS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO LABORATÓRIO PARTICULARES. OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. PROVA PREPONDERANTE. INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. INDICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NÃO CONFIRMADA NA PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido inicial, relativo à indenização por danos morais no valor de R$ 350.000,00, e resolveu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. No recurso a autora requer a reforma da sentença. Sustenta que a primeira questão a ser respondida é se o resultado do exame do laboratório LIB está correto (cistoadenocarcionoma seroso papífero). Defende que o juízo de primeira instância labora em equívoco ao afirmar que os novos laudos dão nomes diferentes para o mesmo diagnóstico, pois o cistoadenocarcionoma seroso papífero seria um tumor invasivo, ao passo que o tumor borderline é não invasivo. Afirma que a equipe médica estava em dúvida quanto ao procedimento a ser adotado, razão pela qual aguardou avaliação de especialista de preservação da fertilidade. Aduz que o Termo de Consentimento Informado assinado pela apelante não tem qualquer validade, tendo em vista que, além de genérico, lhe foi apresentado o resultado mais gravoso, maculando qualquer vontade livre e consciente de decidir, o que já não era possível em razão da medicação forte que tomava no hospital. Defende que a conduta e os procedimentos médicos adotados pela equipe médica do Hospital Anchieta poderiam ter sido diferentes, preservando-se o útero da paciente. 1.2. Preliminar de ausência de dialeticidade apresentada em contrarrazões.
2. Preliminar de ausência de dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os fundamentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de embasar a reforma da sentença.
3. Mérito. Responsabilidade dos réus. 3.1. A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência/inexistência de falha no atendimento médico apontado pela paciente em sua inicial, bem como do serviço prestado pelo laboratório réu, do qual teve sequelas após sua internação e cirurgias. 3.2. Registre-se, inicialmente, que o caso vertente deve ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Inicialmente, deve ser ressaltado que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 4.2. Logo, em regra, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade. 4.3. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 4.4. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva.
5. Da inexistência de imperícia, imprudência, negligência ou de nexo causal. 5.1. Tendo vista a imprescindibilidade da produção de prova técnica para apurar o nexo causal entre as sequelas após a realização da cirurgia e a culpa dos médicos e, por consequência, a responsabilidade do hospital e do laboratório, escorreitamente foi produzida nos autos prova pericial, determinada por esta 2a Turma Cível no julgamento da apelação que reconheceu a nulidade da sentença. 5.2. Após realizada a perícia, foi proferida nova sentença que julgou improcedente o pedido. 5.3. Conforme exposto na sentença, em relação à primeira cirurgia, a perícia concluiu corretamente que “naquele momento clínico e diante das circunstancias afiguradas, a indicação da primeira cirurgia, por suspeita de gravidez tubária se justifica perfeitamente, conforme estado atual da arte. Espera demasiada, significando algumas poucas horas, poderia determinar ruptura da trompa uterina com consequências imprevisíveis, caso houvesse de fato ali uma gravidez ectópica”. 5.4. Assim, ficou claro que a decisão pela realização da 1a cirurgia e sua forma foi tomada técnica e prudentemente pela equipe médica do hospital réu.
6. Em relação aos laudos laboratoriais, observa-se dos autos que os materiais analisados pelos laboratórios Lâmina e Bacchi foram diferentes, portanto, é normal que as conclusões sejam diversas. 6.1. No entanto, o laudo pericial produzido nos autos confirma que, apesar das diferenças de laudos, “ambos foram convergentes para quanto a existência de lesão maligna no material examinado.”
7. Diante do diagnóstico apresentado no exame laboratorial, foi realizada a segunda cirurgia. De acordo com o juízo sentenciante, antes da realização da cirurgia, a autora foi submetida a diversos exames de imagem e biópsia, que confirmaram a agressividade do tumor, corretamente, para embasar as decisões da equipe médica de histerectomia abdominal total (retirada de todo o útero), conforme Portaria no 458/2012, do Ministério da Saúde. 7.1. Nesse sentido, o laudo pericial concluiu que não houve erro na atuação dos médicos do hospital, pois “diante da vasta documentação carreada nos autos não se pode afirmar da existência de erros, falhas ou equívocos médicos”. 7.2. Por fim, ainda segundo o laudo pericial, os procedimentos terapêuticos para posterior e eventual fertilização in vitro não eram recomendados porque exigiriam a prescrição de altas doses de hormônios femininos, “fato possivelmente deletério às lesões, com possibilidades de promover seus crescimentos rápidos.”, além de ser um procedimento de alto custo não oferecido pelo hospital e nem pela rede pública. 7.3. Por tudo exposto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido diante da inexistência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos réus ou, ainda, falha na prestação do serviço.
8. Apelo improvido.